Tribunal: TJMT
Processo: 1023055-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023055-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA ELIZABETE ESTOUCO PIMENTEL - CPF: 063.432.021-10 (AGRAVADO), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DO SERASA. VALOR E PRAZO MANTIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Consignação em Pagamento, fixou multa diária de R$ 500,00 (limitada a 30 dias) pelo descumprimento da ordem de retirada do nome da autora do Serasa no prazo de 5 dias. O agravante alegou excessividade da multa e exiguidade do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a multa fixada é desproporcional; (
ii
) se o prazo de cinco dias é exíguo diante da complexidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e deve ser suficiente para compelir o cumprimento, sem ser irrisória ou gerar enriquecimento indevido.

O valor arbitrado não é excessivo nem há execução em curso que justifique revisão
, bem como o
prazo de 5 dias
, porquanto
é razoável para instituição financeira com estrutura para cumprir a medida.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da restrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1025397-95.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1022170-68.2020.8.11.0000; STJ, REsp 1354913/TO.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023055-09.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Consignação em Pagamento, determinou
à requerida para que cumpra com a tutela de urgência concedida procedendo com a exclusão do nome da demandante junto ao Serasa, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$- 500,00 limitados a 30 dias, por descumprimento da medida, devendo comprovar nos autos a respectiva baixa
.

O agravante alega que o valor da multa é exorbitante, e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo em razão da sua complexidade.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

300493366
).

Sem contraminuta
(Id.

306747869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito, e a tutela de urgência foi concedida parcialmente para autorizar a consignação do valor apontado na inicial, bem como para determinar a baixa das anotações restritivas.

Em junho de 2025, a autora informou o descumprimento da determinação, porque o seu nome não foi retirado dos cadastros de inadimplentes.

Adveio o
decisum
ora atacado, nos seguintes termos:

3. No tocante ao pedido da autora contido no id. 197472338, determino à requerida para que cumpra com a tutela de urgência concedida procedendo com a exclusão do nome da demandante junto ao Serasa, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$- 500,00 limitados a 30 dias, por descumprimento da medida, devendo comprovar nos autos a respectiva baixa.
(Id n. 198146701 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização
imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A autora possuía conta corrente junto ao banco réu, pela qual recebia seu salário, realizava compras e mantinha um empréstimo ativo no valor de R$ 1.000,00, além de limite de crédito em conta. Em junho de 2024, foi surpreendida com notificação de encerramento de conta por “desinteresse comercial”.

Apesar de buscar informações por telefone, e-mail, WhatsApp e pessoalmente na agência, não obteve justificativa para o encerramento e não conseguiu quitar suas dívidas, ficando impedida de movimentar recursos. Afirma que a conduta do banco lhe causou constrangimento, inscrição em órgãos de proteção ao crédito e crises de ansiedade comprovadas por relatório médico.

A documentação anexada na inicial comprova essas arguições, o que evidencia a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que a anotação nos cadastros de inadimplentes pode prejudicar as relações comerciais do autor e dificultar a obtenção de crédito.

Assim, é razoável que sejam suspensas as negativações até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for constatada a
irregularidade

do pagamento
, a tutela poderá ser facilmente revogada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC). O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo”
. (TJMT, N.U 1025397-95.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-3-2023, DJE de 29-3-2023).

E ainda:

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI 1019449-80.2019.8.11.0000.

Quanto à multa cominatória, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode serexcessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento da decisão. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao
credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Diante desses critérios, a quantia definida no Juízo de origem não comporta redução. Ademais, nem sequer há valor a ser executado para que se aponte excesso.

E o prazo de
5
dias para a efetivação da obrigação não é exíguo, já que se trata de instituição financeira, sendo evidente a facilidade de localizar os documentos.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO ATENDIDO EM PARTE - QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (
AgInt
no
AREsp
1066935/RS).

É permitida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não se mostrar excessivo
”. (TJMT, AI 1022170-68.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-12-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025